Tribunal: TJPA
Processo: 0001446-28.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001446-28.2015.8.14.0008

APELANTE: FELIPE CAMPOS NAZARE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Existindo plausibilidade na justificativa apresentada para o pedido de substituição da prestação de serviços à comunidade por pecuniária, a fim de viabilizar o cumprimento da pena restritiva de direitos imposta ao apelante, impõe-se o seu acolhimento.

II - Recurso conhecido e provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FELIPE CAMPOS NAZARE
,
inconformado com a condenação à
pena de três anos de reclusão, em regime aberto, mais cem dias-multa, tendo sido substituída por duas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana), pela prática do crime tipificado no artigo 16 da Lei nº 10.826/03,
interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
.

A defesa alegou que o apelante encontra-se com dificuldades, em razão de sua condição de estudante universitário do curso de Farmácia e de trabalhador autônomo como “mecânico de máquinas pesadas”, de cumprir a pena de “prestação de serviços à comunidade”, por escassez de tempo disponível para tanto, motivo pelo qual, sem que prejuízos sejam gerados ao seu trabalho e ao seu estudo, requer a substituição da mesma por outra pena restritiva de direito, qual seja, a de “prestação pecuniária”, em valor compatível (proporcional) com o seu vencimento mensal de 02 (dois) salários mínimos, com o qual sustenta a si próprio, além de 03 (três) filhos.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

provimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pela inexistência de óbice ao acolhimento do pleito
.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...] que no dia 04 de abril de 2015, por volta das 20h, uma guarnição da polícia militar realizava rondas ostensivas pelas Vila dos Cabanos, quando avistaram dois indivíduos estavam trafegando em atitude suspeita em uma motocicleta quando foram abordados e encontraram arma de fogo calibre 6.35 de numeração D30157 com cinco munições em poder do acusado. [...]”

MÉRITO

O apelante foi condenado
à
pena de três anos de reclusão, em regime aberto, mais cem dias-multa, tendo sido substituída por duas restritivas de direito quais sejam prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pela prática do crime tipificado no artigo 16 da Lei nº 10.826/03.

A defesa, conforme acima relatado, alegou que o apelante é mecânico de máquinas pesadas e estudante do curso de Farmácia e, por isso, não possui tempo hábil para cumprir regularmente a pena de prestação de serviços à comunidade. Destarte, requer a substituição da citada pena pela prestação pecuniária, proporcional à renda mensal de aproximadamente 02 (dois) salários-mínimos.

Na hipótese, observa-se que não existem impedimentos legais para que a pena de prestação de serviços na Secretaria Municipal de Obras seja substituída pela prestação pecuniária, tendo como destinatário uma entidade pública ou privada com destinação social do município de Barcarena, a ser designado pelo Juízo
a quo
.

Assim sendo, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que diante da situação peculiar do ora apelante, que é estudante e trabalhador autônomo, resta justificado o pedido de conversão da prestação de serviços à comunidade para prestação pecuniária.

Destarte, em que pese não ser faculdade do condenado a escolha da pena restritiva de direitos a ser aplicada, mostra-se plausível a substituição da prestação de serviços à comunidade por pecuniária, a ser paga à entidade pública com fim social, e definida pelo juízo de execução, por atender a finalidade da apenação.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. LEGALIDADE.
INVIABILIDADE DO CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ATIVIDADE LABORAL. SUBSTITUIÇÃO POR PECUNIÁRIA. VIABILIDADE
.
Considerando-se plausível a justificativa apresentada para o pedido de substituição da prestação de serviços à comunidade por pecuniária, o seu acolhimento, a fim de viabilizar o cumprimento da pena restritiva de direitos imposta ao apelante, é medida que se impõe
. APELO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJGO, APELACAO CRIMINAL 451500-15.2009.8.09.0126, Rel. DES. AVELIRDES ALMEIDA PINHEIRO DE LEMOS, 1A CAMARA CRIMINAL, julgado em 22/03/2012, DJe 1042 de 13/04/2012).

Outrossim, levando-se em conta a situação socioeconômica do recorrente, fixo a prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, nos termos do art. 45, § 1º do CP, e mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto, inexistindo óbice legal e, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do apelo e dou-lhe provimento, para substituir a pena de prestação de serviço à comunidade imposta ao apelante, por prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, mantida, nos demais termos, a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023